Tribunal: TJMT
Processo: 0001157-46.2018.8.11.0082
Relator(a): JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão julgador: JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-04-16
Data de publicação: 2025-05-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001157-46.2018.8.11.0082
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Competência dos Juizados Especiais, Multas e demais Sanções, Revogação/Anulação de multa ambiental]
Relator:
Des(a).
JOSE LUIZ LEITE LINDOTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS]

Parte(s):

[JBS S/A - CNPJ: 02.916.265/0105-56 (APELANTE), SIGISFREDO HOEPERS - CPF: 522.745.199-00 (ADVOGADO), JBS S/A - CNPJ: 02.916.265/0001-60 (REPRESENTANTE), Assessor Chefe da Secretaria de Estado de Meio Ambriente do Estado de Mato Grosso - SEMA/MT (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE AUTO DE INFRAÇÃO AMBIENTAL. LANÇAMENTO DE EFLUENTES EM SOLO AGRÍCOLA QUE CONTAMINOU CORPO HIDRÍCO. AUTO DE INFRAÇÃO QUE TOMOU POR BASE A RESOLUÇÃO CONAMA 357/2005 QUE FOI REVOGADA PELA RESOLUÇÃO CONAMA 430/2011. IRRELEVÂNCIA DA APLICAÇÃO DO REGRAMENTO REVOGADO, PORQUANTO A CONDUTA ENCONTRA AMPARO EM OUTRO REGRAMENTO (ART. 62 DO DECRETO 6.514/2008) E TAMBÉM NÃO FOI DESCONSTITUÍDA. DANO AMBIENTAL CONFIGURADO. AUTO DE INFRAÇÃO VÁLIDO. AUTOR QUE NÃO DESIMCUMBIU DO ÔNUS DA PROVA. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE E LEGITIMIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO. APELAÇÃO DESPROVIDA. SENTENÇA MANTIDA.

I.

Caso em exame

1.

JBS S/A interpôs Apelação Cível contra sentença que julgou improcedente o pedido de anulação do Auto de Infração nº 114.009, lavrado em 20.10.2011, por lançamento de efluentes em desacordo com a Resolução CONAMA 357/2005.

2.

A autora alega que a Resolução CONAMA 357/2005 foi revogada pela Resolução CONAMA 430/2011, que exclui de sua incidência o lançamento de efluentes tratados em solo agrícola.

3.
O Estado de Mato Grosso defende a validade do auto de infração, sustentando que a conduta da autora também se enquadra no art. 62, V, do Decreto 6.514/2008.

4.
A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo desprovimento do recurso, argumentando que o lançamento de efluentes em solo agrícola, mesmo tratados, não pode causar poluição ou contaminação das águas.

II.

Questão em discussão

2.

A questão em discussão consiste em saber se: (i) o Auto de Infração nº 114.009 é válido, considerando a revogação da Resolução CONAMA 357/2005 pela Resolução CONAMA 430/2011; (ii) o lançamento de efluentes tratados em solo agrícola, no caso concreto, causou poluição ou contaminação das águas, justificando a autuação ambiental.

III.

Razões de decidir

3.

A Resolução CONAMA 430/2011, apesar de revogar a Resolução CONAMA 357/2005, não exclui a ilicitude do lançamento de efluentes tratados em solo agrícola que causem poluição ou contaminação das águas.

4.

O art. 62, V, do Decreto 6.514/2008 prevê a aplicação de multa para quem "lançar resíduos sólidos, líquidos ou gasosos ou detritos, óleos ou substâncias oleosas em desacordo com as exigências estabelecidas em leis ou atos normativos", o que abrange a conduta da autora.

5.

O Relatório Técnico nº 8725512/DRBG/SUF/2012 comprovou que os efluentes lançados pela autora no solo, através de pivô de irrigação, estavam em desacordo com os parâmetros da norma ambiental.

6.

A autora não se desincumbiu do ônus de provar a inexistência de dano ambiental, conforme exigido pelo art. 373, I, do CPC.

7.

Os atos administrativos, como o auto de infração, gozam de presunção de veracidade e legitimidade, cabendo ao autuado o ônus de provar eventual irregularidade.

IV.

Dispositivo e tese

5.

Apelo desprovido. Sentença mantida. "1. A Resolução CONAMA 430/2011, embora revogue a Resolução CONAMA 357/2005, não exclui a ilicitude do lançamento de efluentes tratados em solo agrícola que causem poluição ou contaminação das águas. 2. O art. 62, V, do Decreto 6.514/2008 prevê a aplicação de multa para quem lançar resíduos em desacordo com as exigências legais, o que abrange o lançamento de efluentes em solo agrícola. 3. Os atos administrativos gozam de presunção de veracidade e legitimidade, cabendo ao autuado o ônus de provar eventual irregularidade. "

Dispositivos relevantes citados: Resolução CONAMA 357/2005, arts. 34, 45 e 48; Resolução CONAMA 430/2011, art. 2; Decreto 6.514/2008, art. 62, V; Lei nº 9.605/1998; CPC, art. 373, I.

R E L A T Ó R I O

Desembargador
José Luiz Leite Lindote
(RELATOR)

E. Câmara:

Cuida-se de Apelação interposta por JBS S/A contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente de Cuiabá que na Ação Anulatória de Ato Administrativo n. 0001157-46.2018.8.11.0082, código 39484 proposta por
JBS S/A

em face do Estado de Mato Grosso, julgou improcedente o pedido inicial e rejeitou a pretensão de anular o Auto de Infração nº 114.009 (Processo Administrativo nº 770.770/2011), bem como condenou a autora apelante ao pagamento de custas processuais e de honorários advocatícios arbitrados em R$4.117,27 quatro mil cento e dezessete reais e vinte e sete centavos), com fundamento no art. 85, §§2º, incisos I a IV, e 3º, inciso I, do CPC.

A autora apelante alega, em síntese, que, à época da autuação, o ato normativo utilizado para fundamentá-la - Resolução CONAMA 357/2005 - já não existia, porque tinha sido revogado pela Resolução CONAMA 430/2011, cujo art. 2º exclui de sua incidência a infração a si imputada.

Aduz que, diante desse quadro normativo, a medida fiscal questionada ficou a dever ao princípio administrativo da legalidade.

Ao final, pede o provimento do apelo (id. 203586460).

Nas contrarrazões, id. 203586463, o requerido Estado de Mato Grosso aqui apelado defende o desprovimento do recurso, ao argumento, em síntese, de regularidade do Auto de Infração e do Procedimento Administrativo questionados.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer da lavra de seu i. Procurador Dr. José Basílio Gonçalves, manifestou pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Desembargador
José Luiz Leite Lindote

Relator

V O T O R E L A T O R

Desembargador
José Luiz Leite Lindote
(RELATOR)

E. Câmara:

Conforme já consignado, cuida-se de Apelação interposta por JBS S/A contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente de Cuiabá que na Ação Anulatória de Ato Administrativo n. 0001157-46.2018.8.11.0082, código 39484 proposta por
JBS S/A

em face do Estado de Mato Grosso, julgou improcedente o pedido inicial e rejeitou a pretensão de anular o Auto de Infração nº 114.009 (Processo Administrativo nº 770.770/2011), bem como condenou a autora apelante ao pagamento de custas processuais e de honorários advocatícios arbitrados em R$4.117,27 quatro mil cento e dezessete reais e vinte e sete centavos), com fundamento no art. 85, §§2º, incisos I a IV, e 3º, inciso I, do CPC.

Ao propor a ação a autora aqui apelante alegou que foi autuada em 20.10.2011, em razão da prática das supostas infrações capituladas nos artigos 34, 45 e 48 da Resolução CONAMA 357 de 17 de março de 2005, sendo lavrado, por conseguinte, o Auto de Infração n. 114.009, com imposição da penalidade de multa.

Arguiu que, instaurado o Processo Administrativo n. 770.770/2011, a penalidade de multa restou homologada no valor de R$23.461,83 (vinte e três mil, quatrocentos e sessenta e um reais e oitenta e três centavos), conforme

decisão administrativa n. 316/SUNOR/SEMA/2017 que foi homologada pela autoridade administrativa em

06.04.2017.

Sustentou a ocorrência da prescrição da pretensão administrativa para apuração da infração ambiental descrita no Auto de Infração n. 114.009 e a ocorrência de erro do órgão ambiental na interpretação e aplicação da Resolução CONAMA 357/2005.

A prescrição foi reconhecida por sentença que foi reformada, para afastar a prejudicial de mérito, pelo acórdão proferido na Apelação n. 0001157-46.2018.8.11.0082 julgada em

20.3.2023 (id. 162642669).

Resta aqui, saber se é caso de reconhecer a nulidade do Auto de Infração n. 114.009 e, por consequência, também do Processo Administrativo n. 770.770/2011, em especial, por eventual erro do órgão ambiental na interpretação e aplicação da Resolução CONAMA 357/2005.

A autuação correu em 20.10.2011 em razão da atribuição da conduta de “lançar resíduos líquidos provenientes do tanque de acúmulo em desacordo com as exigências estabelecidas em leis ou atos normativos” capitulada, pelo Auto de Infração, nos arts. 34, 45 e 48 da Resolução CONAMA 357, de 17.3.2005 que a autora apelante alega ter sido revogada pela Resolução CONAMA 430/2011, de 16.5.2011, cujo art. 2º exclui de sua incidência a infração a si imputada.

Dispunham os citados arts. 34, 45 e 48 da Resolução Conama 357 de 17.3.2005 que foi aplicada no Auto de Infração:

“Art. 34°. Os efluentes de qualquer fonte poluidora somente poderão ser lançados, direta ou indiretamente, nos corpos de água desde que obedeçam as condições e padrões previstos neste artigo, resguardadas outras exigências cabíveis:

§ 1° O efluente não deverá causar ou possuir potencial para causar efeitos tóxicos aos organismos aquáticos no corpo receptor, de acordo com os critérios de toxicidade estabelecidos pelo órgão ambiental competente.

§ 2° Os critérios de toxicidade previstos no § 1° devem se basear em resultados de ensaios ecotoxicológicos padronizados, utilizando organismos aquáticos, e realizados no efluente.

§ 3° Nos corpos de água em que as condições e padrões de qualidade previstos nesta Resolução não incluam restrições de toxicidade a organismos aquáticos, não se aplicam os parágrafos anteriores.

§ 4° Condições de lançamento de efluentes:

I - pH entre 5 a 9;

II - temperatura: inferior a 40ºC, sendo que a variação de temperatura do corpo receptor não deverá exceder a 3ºC na zona de mistura;

III - materiais sedimentáveis: até 1 mL/L em teste de 1 hora em cone Imhoff. Para o lançamento em lagos e lagoas, cuja velocidade de circulação seja praticamente nula, os materiais sedimentáveis deverão estar virtualmente ausentes;

IV - regime de lançamento com vazão máxima de até 1,5 vezes a vazão média do período de atividade diária do agente poluidor, exceto nos casos permitidos pela autoridade competente;

V - óleos e graxas:

1 - óleos minerais: até 20mg/L;

2- óleos vegetais e gorduras animais: até 50mg/L; e

VI - ausência de materiais flutuantes.

Art. 45°. O não cumprimento ao disposto nesta Resolução acarretará aos infratores as sanções previstas pela legislação vigente.

§ 1° Os órgãos ambientais e gestores de recursos hídricos, no âmbito de suas respectivas competências, fiscalizarão o cumprimento desta Resolução, bem como quando pertinente, a aplicação das específicas, sem prejuízo do sancionamento penal e da responsabilidade civil objetiva do poluidor.

§ 2° As exigências e deveres previstos nesta Resolução caracterizam obrigação de relevante interesse ambiental.

Art. 48°. O não cumprimento ao disposto nesta Resolução sujeitará os infratores, entre outras, às sanções previstas na Lei n° 9.605, de 12 de fevereiro de 1998 e respectiva regulamentação.”.

A autora aqui apelante alega que também não era caso de aplicação da norma revogadora, ou seja, da Resolução Conama 430/2011, de 16.5.2011, porquanto seu art. 2º exclui de sua incidência a infração a si imputada e que a operação realizada por ela, autora aqui apelante, foi de disposição de efluente tratado em solo agrícola, tendo a norma evocada conteúdo direcionado exclusivamente aos casos de lançamentos de efluentes tratados em corpos hídricos.

Veja o disposto no invocado art. 2º da Resolução Conama 430/2011, de 16.5.2011:

“Art. 2º

A disposição de efluentes no solo, mesmo tratados, não está sujeita aos parâmetros e padrões de lançamento dispostos nesta Resolução, não podendo, todavia, causar poluição ou contaminação das águas superficiais e subterrâneas.”

Pois bem. Em que pese a argumentação, tem-se que a sentença concluiu que a conduta praticada pela autora aqui apelante também encontrou capitulação no art. 62, V, do Decreto 6.514/2008, de 22.7.2008, que
dispõe sobre as infrações e sanções administrativas ao meio ambiente, estabelece o processo administrativo federal para apuração destas infrações, e dá outras providências.

Veja o fragmento da sentença:

“O pressuposto de fato encontra-se devidamente evidenciado na conduta que foi atribuída a parte requerente, subsumida no art. 62 do Decreto 6.514/2008 (
Dispõe sobre as infrações e sanções administrativas ao meio ambiente, estabelece o processo administrativo federal para apuração destas infrações, e dá outras providências
). Vejamos:

Art. 62. Incorre nas mesmas multas do art. 61 quem:

V - lançar resíduos sólidos, líquidos ou gasosos ou detritos, óleos ou substâncias oleosas em desacordo com as exigências estabelecidas em leis ou atos normativos;
”.

Aliás, como bem pontuou a d. Procuradoria-geral de Justiça cujo fragmento da manifestação se transcreve, embora o invocado art. 2º das Resolução Conama 430/2011 exclua dos parâmetros que estabelece o lançamento de efluentes tratados no solo, não deixou de condicioná-los com a não contaminação de águas superficiais ou subterrâneas.

Veja o fragmento da manifestação a e. Procuradoria-Geral de Justiça:

“No caso, a fiscalização ambiental constatou que a recorrente poluía um manancial de água doce com efluentes que lançava no solo.

O art. 2º da Resolução 430/2011, embora exclua dos parâmetros que estabelece o lançamento de efluentes tratados no solo, distanciando-se da Resolução 357/2005, não deixa de condicioná-lo com a não contaminação de águas superficiais ou subterrâneas.

Aí a irrelevância da argumentação trazida pela recorrente.

Isso posto, manifestação pelo desprovimento. ”.

E a alegação de que eventual inexistência de conduta, ao argumento que não se trata de lançamento de efluentes em corpo hídrico em sim em solo agrícola não encontrou respaldo em prova efetiva.

A autora apelante não comprovou os fatos constitutivo do direito que invocou, notadamente quanto a alegada inexistência dos danos ambientais descritos no Auto de Infração n. 114.009, de 20.10.2011 e no Relatório Técnico n. 8725512/DRBG/SUF/2012.

Aliás, o mencionado relatório Técnico n. 8725512/DRBG/SUF/2012 consignou que foram realizadas coletas de efluente de água do tanque de acúmulo do Córrego Voadeirinha em conjunto com a equipe técnica do laboratório da SEMA e que essas águas eram lançadas ao solo através de pivô de irrigação, cujos parâmetros estavam em desacordo com as condições de padrões da norma aplicada.

E, conforme já consignado, não há contraprova da conclusão dos citados Auto de Infração n. 114.009, de 20.10.2011 e no Relatório Técnico n. 8725512/DRBG/SUF/2012 .

Importante registrar que as partes foram intimadas para especificarem as provas que eventualmente pretendiam produzir e que a autora aqui apelante não requereu produção e provas além dos documentos que já estavam no processo, conforme se verifica da petição juntada no id. 85777991, p. 13.

Era ônus da autora apelante demonstrar os fatos constitutivos do direito que invocou, conforme estabelece o art. 373, I, do CPC, ora transcrito:

“Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;”.

E a omissão impõe suportar os ônus daí decorrentes.

Registra-se que os atos administrativos tem presunção de veracidade e cabe ao particular o ônus de provar eventual irregularidade.

Neste sentido, veja a orientação jurisprudencial:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA AMBIENTAL – DESMATE SEM AUTORIZAÇÃO – RELATÓRIO DE FISCALIZAÇÃO –
AUTO DE INFRAÇÃO
– MANIFESTAÇÃO EXPRESSA DE INEXISTÊNCIA DE PROVAS A PRODUZIR – JULGAMENTO ANTECIPADO – CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – POSSIBILIDADE – RESPONSABILIDADE OBJETIVA –– DANO MATERIAL PASSÍVEL DE INDENIZAÇÃO – DANO MORAL COLETIVO – NÃO CONFIGURAÇÃO – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Não caracteriza cerceamento de defesa o julgamento antecipado se foi oportunizada a defesa e apelante não juntou quaisquer documentos, bem como manifestou-se expressamente que não tinha provas a produzir.

O Auto de Infração e Relatório Técnico lavrados pelos agentes de fiscalização do órgão ambiental possuem presunção juris tantum de veracidade, incumbindo ao degradador a sua desconstituição
.

Aplica-se a

inversão do ônus da prova em ação ambiental.

A responsabilidade do degradador, em matéria ambiental, é objetiva.

A reparação ambiental deve ser integral, sendo cabível a condenação em indenizar os danos ambientais materiais, especialmente se o apelante não cumpriu as determinações de recuperação da área degradada, tampouco a medida liminar concedida pelo juízo.

Para a configuração do dano moral coletivo é necessária a demonstração de intranquilidade social. (N.U 1000332-55.2023.8.11.0100, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 17/07/2024, Publicado no DJE 18/07/2024)”
(g.n.).

Também:

“REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO CIVIL PÚBLICA -
DANOS AMBIENTAIS
– OPERAÇÃO DE SERRARIA MÓVEL SEM LICENÇA AMBIENTAL - VIOLAÇÃO AO ART. 46, PARÁGRAFO ÚNICO, DA LEI N. 9.605/98 - ILÍCITO DE NATUREZA ADMINISTRATIVA PASSÍVEL DE RESPONSABILIZAÇÃO CIVIL -
AUTO DE INFRAÇÃO E RELATÓIO DO IBAMA – PRESUNÇÃO DE VERACIDADE

- CONDENAÇÃO NA OBRIGAÇÃO DE FAZER E NÃO FAZER – PROVIDÊNCIA DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL PARA INSTALAÇÃO E OPERAÇÃO DA ATIVIDADE DE SERRARIA NO ORGÃO COMPETENTE OU DESATIVAÇÃO INTEGRAL DO ESTABELECIMENTO

-– INDEPENDÊNCIA ENTRE AS INSTÂNCIAS – CABIMENTO - SENTENÇA RETIFICADA.

A atividade específica de serraria e desdobramento de madeira está especialmente sujeita à licença do órgão ambiental competente, conforme se extrai do art. 2° parágrafo 1° da Resolução Conama n° 237.

É cediço que o Auto de Infração e o Termo de Embargo são atos administrativos que gozam de presunção de veracidade e legitimidade, cabendo ao particular o ônus de demonstrar a inocorrência da infração ambiental neles descritas
.

As esferas cível, criminal e administrativa possuem independência e autonomia, de modo que um mesmo fato pode gerar responsabilização civil, penal e administrativa, e aquele que causa o dano deve responder nas três esferas. (N.U 0003034-68.2008.8.11.0018, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 18/11/2020, Publicado no DJE 25/11/2020)”
(g.n.)

No mesmo sentido:

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA. AUTO DE INFRAÇÃO AMBIENTAL. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE NÃO AFASTADA. MULTA. VALOR. EXCESSO NÃO DEMONSTRADO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.

O auto de infração ambiental goza de presunção de veracidade, liquidez e certeza, sendo ônus do autor a sua desconstituição
.

Deve ser mantido o valor da multa ambiental aplicada no auto de infração, quando a parte autora não demonstra, de maneira cabal, que a sanção aplicada esteja em dissonância com o Decreto nº 47.383/18 ou com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. (TJ-MG - AC: 10000211986146001 MG, Relator: Wagner Wilson, Data de Julgamento: 27/01/2022, Câmaras Cíveis / 19ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 03/02/2022)”
(g.n.)

Ainda:

“APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO.SENTENÇA QUE JULGOU IMPROCEDENTE A DEMANDA. NÃO CONHECIMENTO DE PARTE DO RECURSO. INOVAÇÃO RECURSAL. ALEGAÇÃO DE PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INOCORRÊNCIA. CITAÇÃO DO APELANTE QUE ACONTECEU DENTRO DO PRAZO PRESCRICIONAL QUINQUENAL. BENS PASSÍVEIS DE PENHORA ENCONTRADOS PELO EXEQUENTE. CIÊNCIA DO RECORRENTE PARA APRESENTAR DEFESA QUANTO AO
AUTO DE INFRAÇÃO AMBIENTAL
. VALIDADE DA NOTIFICAÇÃO ENVIADA NO ENDEREÇO DO INFRATOR, AINDA QUE RECEBIDA POR TERCEIRO. ALEGAÇÃO DE QUE O ILÍCITO AMBIENTAL TERIA SIDO COMETIDO POR TERCEIROS, DURANTE PERÍODO DE OCUPAÇÃO IRREGULAR DA ÁREA DE SUA PROPRIEDADE.
ATOS ADMINISTRATIVOS QUE GOZAM DA PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE E DE LEGITIMIDADE. APELANTE QUE NÃO SE DESINCUMBIU DO ÔNUS DE COMPROVAR A VERACIDADE DA TESE DE DEFESA APRESENTADA
. AUTUAÇÃO QUE FOI LAVRADA PELO IAP DEPOIS DE 09 MESES EM QUE O RECORRENTE JÁ HAVIA RECUPERADO A POSSE DO BEM. REFORMA DA SENTENÇA QUANTO À BASE DE CÁLCULOS DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PERCENTUAL QUE DEVE SER FIXADO DE ACORDO COM O VALOR DA CONDENAÇÃO. ART. 85, § 2º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, PARCIALMENTE PROVIDO. (TJ-PR - APL: 00168553120218160185 Curitiba 0016855-31.2021.8.16.0185 (Acórdão), Relator: Maria Aparecida Blanco de Lima, Data de Julgamento: 22/11/2022, 4ª Câmara Cível, Data de Publicação: 24/11/2022)”
(g.n.)

Ante o exposto, nego provimento ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/04/2025